Tribunal: STF
Processo: HC 72127
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
JÚRI. DEFICIÊNCIA DE DEFESA.
"HABEAS CORPUS".
Alegação de que houve desencontro entre as afirmações do
acusado, que, no interrogatório, admitiu a autoria e de seu Defensor
que a negou.
Prejuízo inocorrente no caso.
1.      Havendo sido o réu denunciado, pronunciado, julgado e
condenado, perante o Júri, por haver desferido dois golpes mortais
na vítima (um no coração, outro no cérebro), é irrelevante que haja
negado a autoria de um deles, pois, tendo sido letais ambos os
ferimentos, basta a autoria de um para justificar sua condenação.
2.      Ocorrem, pois, no caso, certas peculiaridades que afastam
a caracterização de deficiência de defesa.
3.      "H.C." indeferido, nos termos do voto do Relator. Votação
unânime.